Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-35.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005218-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GESILANIA DA SILVA BALMANT - CPF: 737.959.092-87 (RECORRENTE), GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - CPF: 890.609.201-63 (ADVOGADO), JP COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 37.317.011/0001-00 (RECORRIDO), SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 01.941.955/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1005218-35.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
GESILANIA DA SILVA BALMANT.

Recorrida:
SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DEFEITO NO MOTOR APÓS FIM DA GARANTIA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, e julgou improcedente pedido de indenização por vício oculto em motor de piscina adquirida da empresa JP Comércio de Piscinas, em 02/03/2021, no valor de R$ 11.440,00, com fornecimento de material e mão de obra.

A autora alegou que o motor apresentou falha em 10/01/2025, fora do prazo de garantia contratual, e que o defeito decorreu de instalação inadequada. A parte ré foi revel. A controvérsia gira em torno da comprovação do vício oculto e da responsabilidade civil das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício oculto que justifique a responsabilização das rés pela falha no motor da piscina, mesmo após o prazo de garantia; e (ii) estabelecer se o defeito decorre da prestação inadequada do serviço de instalação, caracterizando falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e se estende solidariamente aos integrantes da cadeia de consumo, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, ainda que a franqueadora ou fabricante não tenha atuado diretamente na execução do serviço.

A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 344 do CPC, não dispensando a autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Apesar de a autora afirmar tratar-se de vício oculto, não juntou laudo técnico elaborado por profissional qualificado que atestasse a origem do defeito no motor, tampouco a existência de falha na instalação ou ausência de dreno, capazes de comprovar nexo de causalidade entre o serviço prestado e a corrosão apresentada.

A jurisprudência majoritária exige, em casos análogos, a apresentação de prova técnica idônea para afastar a hipótese de mau uso ou desgaste natural do produto, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de prova suficiente para caracterização do vício oculto ou da má prestação do serviço, não há como se reconhecer o dever de indenizar por parte das reclamadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento exige a comprovação de vício do produto ou falha na prestação do serviço.

A alegação de vício oculto demanda prova técnica idônea, sendo insuficiente a simples juntada de fotografias ou declarações genéricas.

A revelia da parte ré não supre a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, 18, 25, § 1º; CPC, arts. 344 e 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014, DJe 28/05/2014; TJMT, N.U 1013684-97.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2025; TJMT, N.U 0001345-61.2018.8.11.0010, Vice-Presidência, j. 03/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 1552318/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04/05/2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1000235-32.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 02/09/2022; TJMT, RI nº 1068742-11.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71005548698, Rel. Juiz Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, j. 25/06/2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288291925, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Confissão ficta e preclusão;

2.

Responsabilidade solidária da franqueadora.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

A franqueadora reclamada
Splash
Piscinas Construção e Equipamentos de Piscinas, permaneceu revel e não apresentou contrarrazões.

A parte autora desistiu do processo em relação à franqueada JP Comércio de Piscinas, que não foi citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, em
02/03/2021
, da empresa JP Comércio de Piscinas uma piscina modelo Italiana 5, pela quantia de R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais). No valor pago estava incluído o fornecimento de todos os materiais e da mão de obra para a sua instalação.

Sustenta que, apesar de o prazo de garantia do motor da piscina ser de um ano, sua qualidade, método de instalação e medidas preventivas de preservação impactam na vida útil do produto, devendo a reclamada, como fornecedora do produto, ser responsabilizada pelo vício mesmo após expirada a garantia contratual, uma vez que a falha na instalação do motor da piscina foi diagnosticada somente em
10/01/2025
.

No caso, não apresentada defesa, é certo que se impõe a incidência dos efeitos da revelia. No entanto, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
tal circunstância não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Assim, mesmo diante da revelia, cabe ao juízo proceder à análise do conjunto probatório constante nos autos, a fim de verificar se os fatos narrados encontram respaldo suficiente que justifique a procedência do pedido.

Isso porque, a
“
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor
, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014). Por isso,
o simples fato da ré ser revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa.

No que concerne à responsabilidade entre franqueadora e franqueada, assiste razão à demandante, uma vez que a responsabilidade das reclamadas é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento. É irrelevante, para fins de responsabilização, que a franqueadora não tenha atuado diretamente na execução do serviço, bastando que figure como participante da relação de consumo.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PISCINA. INSTALAÇÃO INCOMPLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da inserção de todos os envolvidos na cadeia de consumo, independentemente da participação direta na comercialização do produto.
(...)
(N.U 1013684-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA DE PISCINA. RAC DAS DUAS PRIMEIRAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
PRELIMINAR REJEITADA. RAC DA OUTRA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E VÍCIOS DO PRODUTO
.
OBRIGAÇÃO DAS RÉS PELAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Tese de julgamento:
A franqueadora e o fabricante integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vícios no produto e serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único; 12; 18; e 34 do CDC.
(...)
(N.U 0001345-61.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2025, Publicado no DJE 03/02/2025). (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO COM DEFEITOS. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE DO PRODUTO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1552318 SP 2019/0219683-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020). (grifei)

Logo, o ponto central da demanda diz respeito à distribuição do ônus da prova.

Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, constata-se, a partir das fotos juntadas no ID 288291910, págs. 14 a 19, a ocorrência de corrosão no motor da bomba da piscina instalada na residência da reclamante.

No entanto, embora alegue que a falha decorre do método de instalação adotado e que se trata de vício oculto — o que impediria o início do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do CDC para reclamações relativas a produtos duráveis —,
a parte autora não demonstrou
,
por meio de laudo técnico elaborado por profissional qualificado
,
a existência do defeito, sua origem e a impossibilidade de constatação no momento da execução do serviço
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRODUTO. AR CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DE APARELHO FEITA POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO FABRICANTE. LAUDO TÉCNICO DA FABRICANTE. VÍCIO NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. ÁREA A SER CLIMATIZADA QUE DEMANDARIA CAPACIDADE DE BTUS MAIOR.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PELO CONSUMIDOR. DEFEITO NO APARELHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se no Laudo Técnico da fabricante consta que o produto ar condicionado foi instalado fora dos padrões de fábrica e em área a ser climatizada que demandaria uma capacidade maior em BTUS, bem como que a instalação se deu por terceiro não credenciado à empresa, aliado a ausência de outro laudo que demonstre o contrário, inexiste defeito de fabricação a ser reconhecido, por isso, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido inicial. Não restando comprovado, pela parte autora, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial.
(TJ-MT 10002353220218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/09/2022). (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR). VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o defeito constatado no aparelho celular foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído. 2. Ausência de falha na prestação de serviços. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - RI: 10687421120228110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Muito embora a parte autora alegue que a máquina de lavar roupas teria apresentado problemas, não especificou quais seriam estes, inexistindo prova acerca do alegado defeito. Atendimento prestado pela assistência técnica, segundo relato da ré, no sentido de que a autora não teria retirado a base da máquina da embalagem, o que teria ocasionado os ruídos reclamados. Embora a autora preconize que a máquina tenha permanecido com a avaria e que o réu não teria solucionado o problema, inexiste qualquer outro indício nos autos que permita elidir a presunção de veracidade de tal informação, já que a autora não fez aportar aos autos nenhum laudo de avaliação técnica do bem. Caberia à autora comprovar a ocorrência do vício, nos termos do art. 333, I, do CDC, contudo não produziu nenhuma prova nesse sentido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005548698 RS, Relator.: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/06/2015). (grifei)

Desse modo,
diante da ausência de prova acerca da inexistência do dreno na casa de máquinas
,
e que essa seria
, de fato,
a causa do retorno da água do solo para o interior do compartimento, ocasionando inundações na caixa acoplada
e, por consequência, a corrosão do motor, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Portanto, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus probatório incumbia ao reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não merece reparo e deve ser mantida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3ºdo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025